Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720876-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VALDUMIRO GARAFFA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os réus foram condenados solidariamente e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar, conforme art. 275 do Código Civil (“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil. 1.1. Como bem salientado na decisão agravada, “no que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo”. 2. Quanto à alegada competência da Justiça Federal, tem-se que promovida a liquidação somente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravante), sociedade de economia mista, tal atrai a competência da Justiça do Distrito Federal. 2.1. “O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88. ( )” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Quanto aos demais pedidos (“aplicação da tabela de correção monetária da Justiça Federal e juros de mora a partir da citação no cumprimento de sentença”), verifica-se que a correção monetária e o juros de mora consignados na decisão agravada coadunam-se com a parte dispositiva do título judicial, objeto da liquidação, não comportando discussão em razão da preclusão. 3.1. Além disso, consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, defendendo o chamamento ao processo da União e do BACEN ante a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença. Enfatiza que como a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva, devendo-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Não aponta, contudo, os dispositivos legais que entende malferidos na espécie. Indica, ainda, contrariedade aos artigos 502 do CPC e 177 do CC/1916, bem como 93 e 98, § 2o, ambos do CDC, sem, contudo, fundamentar em que consistiria a violação. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 40382311). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como bem salientado na decisão agravada, “no que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo” – ID 36667307, p. 165. Quanto à alegada competência da Justiça Federal, tem-se que promovida a liquidação somente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravante), sociedade de economia mista, tal atrai a competência da Justiça do Distrito Federal” (ID. 38500469). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). No que tange à indicada afronta ao artigo 240 do CPC, quanto ao momento de incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. No que se refere à tese concernente aos índices de correção monetária aplicáveis, também não comporta seguimento o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “a correção monetária e os juros de mora consignados na decisão agravada coadunam-se com a parte dispositiva do título judicial, objeto da liquidação, não comportando discussão em razão da preclusão” (ID. 38500469). Com efeito, a “Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.020.846/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/10/2022). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 502 do CPC, 177 do CC/1916, 93 e 98, § 2o, ambos do CDC. Isso porque a Corte Superior já decidiu que “revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.998.963/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 19/10/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016